Tribunal: STF
Processo: ADI 796
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-02
Data de publicação: 1998-02-02

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.
Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 216, §1º.  Consulta
prévia,  mediante  plebiscito,   às   populações diretamente
interessadas,    para    criação    de    regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas. 3. Impugnação  em  face  do art.  25,  §  3º,
da   Constituição   Federal.   Previsão   de plebiscito, para
inteirar-se o processo  legislativo  estadual, em se tratando de
criação ou fusão de municípios, "ut" art. 18, § 4º, da Lei Magna
federal, não,  porém,  quando  se  cuida  da criação de regiões
metropolitanas. 4. Relevância  dos  fundamentos da inicial  e
"periculum  em  mora"  caracterizados.  Cautelar deferida, para
suspender, "ex nunc", a vigência do parágrafo § 1º do art. 216, da
Constituição do Estado do Espírito Santo. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade procedente. Declarada a inconstitucionalidade
do § 1º do art. 216, da Constituição do Estado do Espírito Santo.